Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709800-19.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DEIJANILDE DIAS FALCAO, DELFINA PEREIRA DO NASCIMENTO, DELMA RODRIUGES DA SILVA, DELZA MARTINS BARBOZA, DELZAIR MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, DELZONIDIA BORGES DE ALENCAR, DENECY PEREIRA CUNHA, DENIVANIA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, DENUSIA DA COSTA DE MELLO, ESPOLIO DE DELDUQUE MOTA FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito, no caso, a partir do trânsito em julgado do acórdão exequendo. 2. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n° 20.910/32, o prazo para requerer o cumprimento do acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados, é de 5 (cinco) anos. 3. A tese ventilada pelo apelante/exequente visando afastar a ocorrência da prescrição encontrou sólida resistência consubstanciada nos fundamentos jurisprudenciais do STJ, o que obsta ao prosseguimento do cumprimento de sentença individual (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754, este último julgado em 23/03/2022). 4. Não incide, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Afirmam, ainda, que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 85, §8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Asseveram que o acórdão se equivoca ao buscar a aplicação irrestrita do tema 1076 dos recursos repetitivos no STJ, sem ao menos considerar que foi modesta a participação dos patronos do DF no processo. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes suscitam afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entendem que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. Pugnam pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo STF. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O apelo extremo, todavia, não reúne condições de prosseguir, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pleito de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.255, nada a prover diante da ausência de prequestionamento da matéria ali disciplinada nos presentes autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023